Tribunal: TJDFT
Processo: 0725072-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ALUGUEL DE IMÓVEL. DESMEMBRAMENTO DO IMÓVEL EM DUAS LOJAS. CESSÃO DE LOCAÇÃO FRUSTRADA QUANTO A UMA DAS UNIDADES. ENCARGOS LOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO OU DE QUALQUER OUTRO FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias (arts. 370 e 371 do CPC/15).
2. Inexiste cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide ou no indeferimento do pedido de produção de prova se os documentos carreados aos autos são suficientes para esclarecer a questão.
3. O conjunto probatório coligido ao feito permite concluir que a responsabilidade pelos encargos locatícios da loja no 8 permaneceu com os Requeridos, não havendo falar em rescisão do contrato inicialmente firmado, notadamente quando a locadora anuiu com a transferência da locação, que restou frustrada.
4. Uma vez que os Réus não se desincumbiram do ônus que lhes incumbia de demonstrar o referido pagamento ou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Autora, nos termos do disposto no artigo 373, inciso II, do CPC/15, são devidos os valores cobrados a título de encargos locatícios nos presentes autos.
5. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.